Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. TOXINA BOTULÍNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o autor pretende compelir a ré a custear o fornecimento do medicamento toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca crônica (migrânea).

2. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 2.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser disponibilizados ao paciente.

3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para tratar a saúde do paciente.

4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente, nutrida no momento da contratação do plano de saúde.

5. Diante desse contexto, a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da autora também é certa. Além disso, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, tem natureza in re ipsa.

6. Recurso conhecido e desprovido.